Tribunal: TJSP
Processo: 1024256-94.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – Relação jurídica controvertida que tem por base a prestação de serviços médico-hospitalares – Matéria da competência preferencial da 11a a 36a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) – Irrelevância da denunciação da lide ao plano de

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – Relação jurídica controvertida que tem por base a prestação de serviços médico-hospitalares – Matéria da competência preferencial da 11a a 36a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) – Irrelevância da denunciação da lide ao plano de saúde, haja vista que a competência recursal é firmada pelo pedido e causa de pedir da ação principal – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, suscitado conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024256-
94.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., são apelados HOSPITAL SÃO CAMILO - SANTANA,
FERNANDA RAMOS SCHIAVETTI e MARIA DE LOURDES RAMOS
SCHIAVETTI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e suscitaram
conflito negativo de competência, v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-94.2017.8.26.0001
2
Apelação Cível:
1024256-94.2017.8.26.0001
Comarca:
São Paulo
Apelante:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
Apelados:
HOSPITAL
SÃO
CAMILO
SANTANA,
FERNANDA RAMOS SCHIAVETTI e OUTRA
COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA
Relação
jurídica controvertida que tem por base a prestação de
serviços médico-hospitalares
Matéria da competência
preferencial da 11a a 36a Câmaras de Direito Privado -
Incidência do disposto no art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13
c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela
Resolução 693/15) Irrelevância da denunciação da lide ao
plano de saúde, haja vista que a competência recursal é
firmada pelo pedido e causa de pedir da ação principal
Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado -
Recurso não conhecido, suscitado conflito de competência.
VOTO No 27929
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 240/245 que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido, para
condenar as requeridas ao pagamento de R$44.880,08 (quarenta e quatro
mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos), com correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, julgou procedente
a lide secundária para condenar a denunciada Sul América Companhia de
Seguro Saúde S/A ao pagamento da indenização a cargo das denunciantes
na condenação principal, respondendo, ainda, a denunciada, pelo
pagamento das custas e honorários advocatícios da lide secundária,
arbitrados estes em 15%, sobre o valor da condenação.
Alega a apelante a inexistência de ilícito,
porquanto o contrato encontrava-se em período de carência e de cobertura
parcial temporária. Sustenta que a cobertura parcial temporária aplica-se
exclusivamente às lesões e doenças preexistentes declaradas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-94.2017.8.26.0001
3
beneficiário. Assevera que o dever de prestação ilimitada ao direito de
saúde é ônus exclusivo do Estado. Subsidiariamente, aduz que acaso
entenda-se devido o reembolso, este deve ocorrer nos limites do contrato
(fls. 251/270).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 282/286 e 287/293.
Acórdão proferido pela E. 30a Câmara de Direito
Privado, declinando a competência para uma das Câmaras integrantes da
Seção de Direito Privado I (fls. 299/301).
É o relatório.
A presente demanda versa sobre ação onde o
HOSPITAL SÃO CAMILO pretende a cobrança de despesas de serviços
médico-hospitalares prestados a Maria de Lourdes Ramos Schiavetti, a
qual, junto com Fernanda Ramos Schiavetti, responsabilizou-se pelas
despesas.
Neste
diapasão,
forçoso
convir
que
a
controvérsia cinge-se à prestação dos aludidos serviços, de modo que a
competência para o julgamento em segunda instância desta ação é a
prevista no art. 5o, §1o, da Resolução 623/13 cumulada com art. 5o inciso
II.9, com a redação introduzida pela Resolução 693/2015.
Consoante o artigo 103 do Regimento Interno, a
competência firma-se pelos termos do pedido inicial, e, consoante explanado,
a relação jurídica controvertida tem por base a prestação de serviços médico-
hospitalares ocorrida entre as partes, na qual se discutem dúvidas
provenientes da prestação de tais serviços, sendo certo que a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-94.2017.8.26.0001
4
para o julgamento do recurso é de uma das Câmaras acima mencionadas,
mais especificamente da 30a Câmara, em decorrência da prevenção.
Ressalte-se, por oportuno, que até mesmo a
denunciação da lide ao plano de saúde não tem o condão de deslocar a
competência para esta Seção, haja vista que a competência recursal é
firmada pelo pedido e causa de pedir da ação principal.
Neste sentido, o posicionamento do E. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Apelação interposta em ação de cobrança de
despesas
relativas
a
serviços
médico-
hospitalares prestados pelo hospital autor à ré
(pessoa física) - Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 30a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e
determinou a remessa para uma dentre as
Câmaras 1a a 10a - Redistribuição do recurso ao
Exmo. Desembargador Relator da 7a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e
determinou a remessa para uma dentre as
Câmaras 11a a 38a - Conflito suscitado pela 24a
Câmara de Direito Privado - Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
que é determinada em razão da matéria - Litígio
que visa a cobrança de despesas relativas aos
serviços médico-hospitalares
prestados pelo
hospital autor à ré (pessoa física) - Irrelevância
da denunciação da lide à operadora de plano de
saúde
-
Denunciação
que
não
altera
a
competência que se fixa segundo a causa de
pedir
reportada
na
inicial
-
Competência
preferencial e comum das Subseções II e III de
Direito Privado - Art. 5°, § 1°, da Resolução n°
623/2013
-
Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 30a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-94.2017.8.26.0001
5
Direito Privado, a Suscitada.”
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0036479-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Data de Registro: 10/12/2019, grifo nosso).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA

APELAÇÃO
CÍVEL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES

AÇÃO
DE
COBRANÇA. A competência se fixa pela causa
de pedir. Inicial que apresenta pedido de
cobrança de prestação de serviços hospitalares
entre entidade privada e particulares. Hipótese
que reflete a configuração de típica prestação de
serviços médicos hospitalares. Competência
preferencial reservada à E. Subseções de Direito
Privado II e III. Exegese do artigo 5o, parágrafo
1o, da Resolução no 623/2013. Conflito de
competência procedente para reconhecer a
competência da Colenda Câmara suscitada ( 11a
Câmara de Direito Privado ) para apreciar a
julgar a presente demanda.”
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0058889-54.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro:
31/01/2018, grifo nosso).
“Conflito de competência. Ação de cobrança
relativa
a
prestação
de
serviços
médico-
hospitalares. Fixação da competência com base
no pedido e causa de pedir, de maneira que a
denunciação da lide à operadora de plano de
saúde
não
tem
o
condão
de
alterá-la.
Competência recursal atribuída de maneira
concorrente às Câmaras que integram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-94.2017.8.26.0001
6
Subseções de Direito Privado II ou III desta
Corte.
Precedentes.
Conflito
procedente,
declarada competente a Câmara suscitada.”
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0011088-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo
Telles; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017;
Data de Registro: 20/03/2017, grifo nosso).
Pelo exposto, não se conhece do recurso,
suscitando-se conflito negativo de competência, nos moldes do art. 222, do
Regime Interno deste Tribunal.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator